Tribunal: STF
Processo: Rcl 75517
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gilson Duarte de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte no Processo 0503716-84.2021.4.05.8400, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao prolatar sentença e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente pois a decisão reclamada não observou decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal.   



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:   



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    O Supremo Tribunal Federal, em 21/03/2024, ao julgar as ADIs 2110 e 2111, concluiu que a regra de transição estabelecida no art. 3º da Lei nº 9.876/99 possui natureza obrigatória, sem qualquer possibilidade de opção por parte do segurado em relação a critérios diversos para o cálculo do seu benefício. Assim, ficou decidido que o segurado não pode optar pela regra definitiva, mesmo que seja mais vantajosa. Eis o julgado:



    [...]



    Houve embargos de declaração deste julgado. E assim foi decidido pela Suprema Corte, em 30/09/2024:



    [...]



    No caso, constata-se que a matéria já foi definitivamente decidida sob a sistemática da Repercussão Geral, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, o STF firmou tese no Tema 1102 de que a regra de transição prevista na Lei n.º 9.876/99 deve ser aplicada aos segurados filiados ao RGPS até a sua edição, não cabendo a aplicação da regra permanente defendida pela parte autora, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.



    De se destacar, por fim, a força da jurisprudência do STF no caso em análise, uma vez que proferida em repercussão geral, com eficácia erga omnes, e ainda já analisando o seu mérito e os embargos de declaração consequentes, o que exige a imediata aplicação da tese estabelecida nos julgamentos aos autos deste processo, sem necessidade alguma de continuidade do sobrestamento (documento 8).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto o Juízo reclamado tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar os embargos de declaração opostos pelo INSS no processo relativo ao Tema 1.102 RG.  



    Com efeito, após o RE 1.276.977 ED/DF ser destacado pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 4/12/2023, durante sessão virtual, não ocorreu o reinício do julgamento em sessão presencial.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Não desconheço que a autoridade reclamada apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 63.142/RJ, da minha relatoria, DJe 8/2/2024; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS e 75.165/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/1/2025 e 20/1/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0503716-84.2021.4.05.8400 até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator